Tribunal: TJDFT
Processo: 0731255-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. PATRIMÔNIO ELEVADO. INCOMPATIBILIDADE COM ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em Exame.
1. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto em que se busca o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, a fim de que seja garantida a gratuidade de justiça ao Agravante.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se a Agravante faz jus à garantia da gratuidade de justiça, diante dos elementos de prova constantes nos autos.
III. Razões de decidir.
3. A declaração de hipossuficiência financeira apresentada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, conforme dispõe o art. 99, § 3o, do CPC, podendo ser afastada diante de elementos concretos que evidenciem capacidade econômica, nos termos do § 2o do mesmo dispositivo.
4. No caso concreto, a declaração de imposto de renda do agravante revela patrimônio superior a R$ 1.800.000,00, incluindo bens imóveis, veículos de alto valor e participação societária majoritária em empresa hoteleira, o que descaracteriza a alegada insuficiência de recursos.
5. A mera existência de dívidas e ações judiciais em curso não é suficiente para comprovar hipossuficiência, especialmente, quando não demonstrado o comprometimento substancial da renda mensal ou a impossibilidade de arcar com as custas sem prejuízo da subsistência.
6. O parecer do Ministério Público, devidamente fundamentado, opinou pelo desprovimento do recurso, destacando a incompatibilidade entre os bens declarados e a pretensão de gratuidade, reforçando a legalidade e razoabilidade da decisão agravada.
7. A concessão da gratuidade de justiça não pode ser utilizada como instrumento de facilitação processual para quem possui patrimônio suficiente, sob pena de desvirtuamento do instituto e comprometimento da equidade do sistema judicial.
IV. Dispositivo.
8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido
__________
Dispositivos relevantes citados: artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil; artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal.